Tribunal: TCU
Processo: 018.628/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3894/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 1o, 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.628/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Roberto Fernandes Correa (XXX.439.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pratânia - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Danieli da Rosa Loeblein (52.097/OAB-DF) e Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), representando Marcos Roberto Fernandes Correa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.